Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-58.2023.8.11.0032
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000811-58.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORAIDE DE ALMEIDA - CPF: 077.776.801-10 (APELANTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERANANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TEORIA DA CAUSA MADURA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a ação proposta contra o Banco BMG S.A.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência ou não de prescrição para revisão do contrato de trato sucessivo; (
ii
) analisar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e eventual violação ao dever de informação; (
iii
) avaliar a possibilidade de indenização por danos morais e restituição de valores descontados.

III. Razões de Decidir

3. A prescrição não se configura em contratos de trato sucessivo, sendo o prazo decenal para revisão contratual iniciado a partir do último pagamento realizado.

4. A ciência inequívoca da consumidora acerca da modalidade contratada foi demonstrada por documentos e gravações que evidenciam o esclarecimento quanto às condições do contrato e o efetivo proveito dos valores liberados.

5. Inexistem elementos que corroborem a tese de violação ao dever de informação ou vício de consentimento.

6. Não configurados danos morais ou ato ilícito passível de gerar obrigação de restituição em dobro dos valores descontados.

IV. Dispositivo e Tese

7. Prescrição afastada de ofício. Recurso desprovido, mantendo a regularidade do contrato por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento
:
"1. A prescrição em contratos de trato sucessivo inicia-se com o vencimento da última parcela, sendo aplicável o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. 2. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas, afastando-se alegações de vício de consentimento ou violação ao dever de informação."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1012, §§ 1o, III e §3, I e II; CC, art. 205; CPC, art. 1.013, § 4o; CDC, art. 6o, III; CPC,
arts
. 85, §11 e 98, §3o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
ApCiv
1031832-59.2022.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1028705-16.2022.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1043715-03.2022.8.11.0041; STJ, REsp n. 1.845.754/ES; TJMT,
ApCiv
1006029-48.2023.8.11.0006; TJMT, ApCiv1030992-83.2021.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ORAIDE DE ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição, nos autos da presente
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedidos de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Morais
ajuizada contra o Banco BMG S.A.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição, uma vez que o contrato é de trato sucessivo, tendo os descontos em folha de pagamento se estendido de julho de 2009 a janeiro de 2023.

Defende que o termo inicial do prazo prescricional, em contratos dessa natureza, deve ser contado a partir do vencimento da última parcela, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a prescrição, momento em que reitera os pedidos contidos na petição inicial, de restituição em dobro, indenização por danos morais e conversão da modalidade contratada, uma vez que supostamente contratou cartão de crédito consignado pensando se tratar de empréstimo consignado.

Contrarrazões no id. 257856709.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, a Apelante interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“(...) Em que pese o quanto alegado pelo autor, é de se reconhecer a prescrição de seu direito.

Pois bem. Conforme consta em id 139112543, o contrato foi assinado em 16/06/2009. Assim sendo, é certo que o prazo para proposição da demanda findou-se em 16/06/2019.

Explico.

Tem-se que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que o prazo
prescricional
para revisão de contratos bancários é decenal, contado da data de assinatura do contrato. Vejamos: (...)

4.
Ante o exposto, declaro a
EXTINÇÃO DO FEITO com resolução do mérito nos termos do
art
. 487, II, do Código de Processo Civil.
(...)”

Em que pese o costumeiro acerto do MM. Juiz de Direito, entendo que o
decisum

merece reforma neste ponto, pelas razões que passo a expor.

Como se sabe, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil.

Outrossim, em se tratando
de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início
a partir do último pagamento
.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até fevereiro de 2023, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.” (N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024) (
g.n
.)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(...)” (N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto,
não há que se falar em prescrição
, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da Apelante até, pelo menos, o ano passado.

Embora o reconhecimento da inocorrência da prescrição enseje a nulidade da sentença, analisando detidamente os autos, estes revelam que a causa já está madura e pronta para o julgamento de mérito, contendo os elementos necessários para justa solução da controvérsia, dispensando o retorno dos autos à origem, nos termos do § 4.o do art. 1.013 do Código de Processo Civil e precedentes da Corte Superior,
in
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO.
TEORIA DA CAUSA MADURA
.
ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015
.
APLICAÇÃO
. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3.
A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021) (
g.n
)

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar o contrato de cartão de crédito consignado pactuado e se houve abusividade decorrente da ausência de informações claras e suficientes à devida informação do consumidor, notadamente sobre os descontos realizados em sua conta bancária, cujo valor apenas desconta o saldo mínimo sobre a margem consignável, e prorroga infinitamente o débito, e, se em razão disso, é devido o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

In

casu
, a Autora afirma sustenta que firmou o instrumento contratual acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, quando, em verdade, a avença estabelecida configurava-se como cartão de crédito consignado. Aduz que os descontos em sua folha de pagamento perduram desde 2009, perfazendo montante já adimplido de R$ 40.361,39 (quarenta mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos), sem perspectiva de quitação integral do débito. Argumenta, ainda, que não recebeu informações adequadas sobre a natureza e condições contratuais, o que caracterizaria violação ao dever de informação preconizado no Código de Defesa do Consumidor.

Em sede de contestação, a instituição financeira apresentou substancioso acervo probatório, incluindo gravações telefônicas nas quais seus prepostos explicaram, de maneira cristalina, a natureza jurídica do contrato como cartão de crédito consignado, sem qualquer oposição da contratante. Ademais, acostou aos autos autorização de saque devidamente subscrita pela apelante, contendo informações explícitas acerca da modalidade do produto financeiro contratado.

No que concerne ao mérito, imperioso ressaltar que, não obstante a reconhecida complexidade do produto financeiro em questão e seus potenciais riscos ao consumidor, o conjunto probatório carreado aos autos não corrobora a tese autoral de vício de consentimento ou deficiência no dever de informação.

Com efeito, os elementos de prova demonstram, de forma satisfatória, que a Apelante foi devidamente cientificada sobre a natureza jurídica do contrato. A autorização de saque apresentada pela instituição financeira contém informações claras e específicas sobre a modalidade contratual. Outrossim, as gravações telefônicas evidenciam que os prepostos do banco explicaram adequadamente as características do produto, sem qualquer manifestação de discordância por parte da contratante.

Ressalte-se que o dever de informação, insculpido no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, foi adequadamente observado tanto na documentação escrita quanto nas tratativas verbais registradas. A apelante não apenas subscreveu documento explícito autorizando saque em cartão de crédito consignado, como também manifestou concordância expressa nas ligações gravadas.

Cumpre salientar que o fato de a contratante ter se beneficiado dos valores depositados e mantido o contrato por mais de uma década sem quaisquer questionamentos enfraquece substancialmente a alegação de desconhecimento das condições pactuadas.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE -
REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
– VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de
hipervulnerabilidade
, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.
Inteligência dos
arts
. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024) (
g.n
)

Ainda, embora seja compreensível a insatisfação com o prolongamento da dívida – característica inerente aos contratos de cartão de crédito com pagamento mínimo – não se pode presumir a abusividade quando as condições foram adequadamente informadas e expressamente aceitas pelo consumidor.

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –13 (TREZE) SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.” (TJ-MT 10309928320218110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022) (
g.n
)

Não obstante o contrato físico possa apresentar algumas imprecisões em sua redação, tal circunstância isolada não tem o condão de macular todo o negócio jurídico, especialmente quando outros elementos probatórios demonstram a regular contratação e a ciência do consumidor.

Destarte, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a ciência da autora sobre a modalidade contratada, circunstância que se confirma não apenas pela existência de autorização de saque devidamente subscrita, mas também pelo efetivo proveito dos valores liberados pela instituição financeira, bem como inexistindo elementos que indiquem violação ao dever de informação, não há que se falar em abusividade contratual ou vício de consentimento.

Ante o exposto,
AFASTO
, de ofício, a prescrição acolhida na origem, por se tratar de matéria de ordem pública, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Autora.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025